Tribunal: TJMT
Processo: 1002162-35.2020.8.11.0044
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002162-35.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ITALO NASCIMENTO NOGUEIRA - CPF: 614.371.123-23 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONDUTOR NÃO HABILITADO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO. SÚMULA 257 STJ. APLICAÇÃO CORRETA DO PERCENTUAL DA TABELA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

A circunstância de ser o condutor não habilitado, não impede o pagamento da indenização. Súmula 257 que trata da matéria: “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” Deve ser aplicado o correto percentual da tabela para efeitos da indenização.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002162-35.2020.8.11.0044 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE PARANATINGA

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ITALO NASCIMENTO NOGUEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Comarca de Paranatinga nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por

ITALO NASCIMENTO NOGUEIRA, que julgou procedente em parte o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida ao pagamento no valor de RS 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), a título de danos materiais ao requerente, com juros de mora de 1% ao mês, a contar do sinistro (112/07/2020) – súmula 43 do STJ, e correção monetária pelo INPC, a contar da citação (súmula 426 do STJ). Condenou o requerido nas custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta que o condutor estava sem habilitação no momento do acidente; fundamenta a correta aplicação da tabela, pois o laudo menciona lesão no membro inferior esquerdo graduado em 50%; e 70% pela tabela correspondendo ao valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais); alega inadimplência do apelado; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e julgado improcedente o pedido; aplicação correta da tabela no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais).

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Comarca de Paranatinga nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por

ITALO NASCIMENTO NOGUEIRA, que julgou procedente em parte o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida ao pagamento no valor de RS 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), a título de danos materiais ao requerente, com juros de mora de 1% ao mês, a contar do sinistro (112/07/2020) – súmula 43 do STJ, e correção monetária pelo INPC, a contar da citação (súmula 426 do STJ). Condenou o requerido nas custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Pretende a apelante seja reconhecida que o apelado não possui habilitação no momento do acidente, a isentar o pagamento da indenização.

A circunstância de ser o condutor não habilitado, não impede o pagamento da indenização.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - CONDUTOR NÃO HABILITADO - IRRELEVÂNCIA - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - VALOR MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ). A ausência de habilitação do condutor não afasta o dever de indenizar, em razão do caráter social do seguro obrigatório DPVAT. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, fixam-se os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC).
(N.U 1040222-52.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022).

“Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de indenização. Ausência de habilitação da vítima para dirigir a motocicleta com a qual se acidentou. Fato, contudo, que não se configura ato ilícito, mas sim mera infração administrativa. Indenização devida independentemente da conduta da vítima do dano, descabendo cogitar, em sede de seguro obrigatório, da figura do agravamento do risco, ou de perquirição de culpa pelo acidente. Art. 5°, caput, da Lei n° 6.194/74. Sentença de parcial procedência confirmada. Apelação da seguradora-ré desprovida. (TJSP; Apelação Cível 1000119-92.2021.8.26.0038; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2022; Data de Registro: 15/10/2022).

A questão devolvida pela apelante é incontroversa no âmbito do STJ, que editou a Súmula 257 que trata da matéria: “
A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

Nesse sentido, são os precedentes do STJ:

“
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO
. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ.
A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido”
(REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325).

Em recentes julgados, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu em consonância com precedente e Súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVIABILIDADE DE COBERTURA POR INADIMPLÊNCIA DE PRÊMIO – APLICAÇÃO DA SUMULA N.º 257 DO STJ – INCONFORMIDADE QUE NÃO PROSPERA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA – HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11º, DO CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização, nos termos da Súmula 257 do STJ.
Incabível a condenação às penas da litigância de má-fé, quando não estão presentes nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC/15. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo de 20% disposto no § 2º, do art. 85, do CPC/15. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação”
(Ap 47514/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017).

Com efeito, a Súmula 257/STJ e os precedentes citados evidenciam que a inadimplência do pagamento do seguro DPVAT não acarreta na inviabilidade da cobertura do prêmio.

Quanto ao percentual a ser aplicado consoante o laudo pericial e a Tabela, a Invalidez média é de 50% em MIE; Moderada (50%) no membro inferior esquerdo (70%). Assim, necessária a modificação da sentença no tocante ao valor da indenização que deve ser de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais).

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reformar em parte a sentença e atribuir o valor da indenização em R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023